Tribunal: STF
Processo: AI 763217
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   PENAL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: AUSÊNCIA DA CÓPIA DO ACÓRDÃO DOS 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DA SUA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.